Tribunal: TJBA
Processo: 0519526-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519526-82.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ADELAIDO VIANA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DISCUSSÃO EXPRESSA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a incidência de juros de mora antes da recomposição da reserva matemática e manter a condenação integral da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto à distribuição da sucumbência, alegando parcial acolhimento de sua tese defensiva, o que configuraria sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da alegada omissão do acórdão quanto à análise da sucumbência recíproca e à eventual necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais à luz do art. 86 do CPC/2015, considerando o reconhecimento da exigência de recomposição da reserva matemática como condição para o pagamento das diferenças no benefício previdenciário.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado é expresso ao afastar a sucumbência recíproca, destacando que o autor apenas sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais foi corretamente atribuída à ré, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC. A matéria foi amplamente enfrentada no voto condutor, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada. Inexiste omissão quando o acórdão examina expressamente a tese suscitada e fundamenta de forma suficiente a distribuição dos ônus sucumbenciais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519526-82.2017.8.05.0001
, em que figuram como Embargante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e como Embargado ADELAIDO VIANA DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça